Tribunal: TJSP
Processo: 2149821-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2149821-49.2020.8.26.0000 Voto no 39831
VCA
Registro: 2020.0000553770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149821-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante VIVIANE
MARIA DE SOUZA, é agravado RONES ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149821-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39831 – VCA
2
Voto no 39831
Agravo de Instrumento no: 2149821-49.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Agravante: Viviane Maria de Souza
Agravado: Rones Alves da Costa
Assistência Judiciária. Decisão que indeferiu o benefício.
Subsistência do direito à assistência judiciária se não pode a parte
suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo do
sustento próprio ou da família. Não há causa justificadora do
indeferimento. Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por VIVIANE MARIA DE SOUZA, nos autos da ação de
extinção de condomínio c.c pedido de arbitramento de alugueres movida em
face RONES ALVES DA COSTA, contra a r. decisão de fls. 73, que
indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita.
Insurge-se a Agravante sustentando, em
síntese, que a r. decisão deve ser reformada, não tem condições de suportar as
custas e despesas do processo sem onerar a própria subsistência.
Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149821-49.2020.8.26.0000 -Voto no 39831 – VCA
3
Ora, o novo Código de Processo Civil traz à
baila normas aplicáveis à gratuidade da Justiça nos artigos 98 a 102.
Outrossim, não devemos olvidar que a
insuficiência deve ser comprovada pela parte que pleiteia a concessão da
gratuidade.
A afirmação que se faz é no sentido de que,
embora a declaração da pretendente seja suficiente, em princípio, para a
concessão da gratuidade, nada obsta que o juiz, por alguma circunstância que
considere importante, questione e condicione a concessão à prova da
miserabilidade.
No entanto, os elementos e os argumentos
trazidos pela Agravante não demonstra a existência de situação financeira que
não autorize a concessão do benefício.
Também nada há nos autos que indique ser
inverídica a declaração juntada aos autos. Assim, a r. decisão agravada deve
ser reformada para deferir a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator